Tribunal: TJDFT
Processo: 0730693-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO SUCINTA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REQUISITOS. NECESSIDADE.

1. A análise pela instância revisora de teses não apreciadas na origem constitui supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

2. A decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Se a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada, não se vislumbra violação ao art. 489 do Código de Processo Civil.

3. A inexistência da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, difícil ou impossível reparação obsta a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.